Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Ainda que o crack possua alto potencial lesivo à saúde, a quantidade inexpressiva apreendida não justifica a majoração da pena-base, sob pena de desvirtuar-se a valoração da circunstância especial.
2. Recurso provido para fazer prevalecer o voto minoritário.